Tribunal: TJBA
Processo: 8079029-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079029-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL QUANDO AUSENTE IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a exclusão definitiva do registro da autora no SISBACEN/SCR referente a informações de dívida prescrita, mas negando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia ao registro no SCR/SISBACEN configura ilicitude por parte da instituição financeira e se enseja direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O SCR/SISBACEN constitui sistema que possibilita a avaliação de crédito, sendo as informações enviadas ao Banco Central uma obrigação das instituições financeiras, possuindo natureza restritiva similar aos cadastros de proteção ao crédito.

3. Entretanto, a ausência de notificação prévia, por si só, não possui o condão de tornar inválida a anotação ou ofender a honra daquele que teve seu nome lançado, quando não há negativa quanto à existência do débito, limitando-se o questionamento à ausência da providência formal.

4.
Mantida a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau, ante a ausência de comprovação pelo impugnante de alteração na situação financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de notificação prévia, por si só, não possui o condão de tornar inválida a anotação ou ofender a honra daquele que teve seu nome lançado junto ao
SCR/SISBACEN
, quando não há negativa quanto à existência do débito, limitando-se o questionamento à ausência da providência formal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 899.859, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1.626.547, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; Súmulas nº 359 e 572/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8079029-42.2023.8.05.0001
, tendo como Recorrente
JUDITE DA SILVA BRITO
, sendo Recorrido o
BANCO

CETELÉM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de Justiça
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.